Tribunal: STF
Processo: MS 40075
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE RELATOR DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi julgado improcedente pedido deduzido no mandado de segurança. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento dos requisitos básicos do mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. A comprovação da violação a direito líquido e certo é indispensável para o deferimento do pleito mandamental. Não é, contudo, o que ocorre no presente caso, pois a petição inicial alega a suspeição, mas não acosta à inicial os documentos que possuíram o condão de comprovar o que se alega. Improcedência da ação.



    4.O mandado de segurança é manejado no presente caso como sucedâneo recursal tendo em vista a decisão unânime deste Supremo Tribunal Federal no ARE 1497113, o qual foi improvido. O uso do writ constitucional para tal finalidade é inviável e vedada pela jurisprudência desta Corte.



    5. Ausência de comprovação da alegação de suspeição, conforme os termos do art. 145 do Código de Processo Civil, cujo ônus recai sobre quem alega a exceção. 



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.